Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DO EXAME DO AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA E REMOÇÃO DO ILÍCITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEIO DE COERÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da conduta do locador, que causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica como meio de coerção para a desocupação do imóvel locado.
2. Fica dispensada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O fato jurídico descrito pela demandante, concernente à interrupção do fornecimento de energia elétrica como meio de coagi-la e obter a desocupação do imóvel locado, pode sujeitar-se à providência prevista, em tese, no art. 497, parágrafo único, do CPC. 3.1. De fato, a finalidade pretendida pela recorrente é a de garantir a incolumidade de sua esfera jurídica tanto por meio da remoção quanto da inibição do ilícito.
4. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à Neoenergia. 4.1. O inadimplemento atual da consumidora permite, em tese, a interrupção do fornecimento pela própria concessionária credora, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. No entanto, a interrupção não pode ser provocada pelo proprietário e atual locador do bem imóvel com o intuito de coagir a locatária a desocupar o bem imóvel em questão.
5. No presente caso o ilícito referente à interrupção do fornecimento de energia elétrica está comprovado por meio dos elementos de prova produzidos pela recorrente, além da própria confissão da recorrida. 5.1. A situação reinante nos autos, ademais, justifica a concessõ da tutela jurisdicional ora em exame.
6. Mesmo que, em tese, a locadora tenha a legítima pretensão à desocupação do bem imóvel objeto do contrato de locação, deve exercê-la de acordo com os igualmente legítimos instrumentos previstos em lei para a solução da controvérsia.
7. Recurso conhecido e desprovido.